Tribunal: TJMT
Processo: 1045212-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045212-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA - CPF: 383.663.551-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TAORMINA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO PROFISSIONAL LTDA - CNPJ: 13.055.925/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio. Ação proposta pela apelante visava à exibição de contrato de empréstimo consignado em razão de descontos supostamente não autorizados em sua folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar:
(i) a validade da exigência de comprovação de requerimento administrativo prévio como condição para a propositura de ação judicial destinada à exibição de documentos; e
(ii) a existência de interesse processual da parte autora, à luz do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a ausência de prévio requerimento administrativo não pode ser considerada como impedimento para a apreciação de lesão ou ameaça a direito pelo Poder Judiciário. A exigência de comprovação administrativa, especialmente em casos de ausência de resposta ou de canais de atendimento, representa violação ao princípio do amplo acesso à justiça.
4. A relação jurídica entre as partes foi evidenciada por meio dos descontos realizados na folha de pagamento da apelante, configurando interesse processual legítimo e atual na demanda.
5. A sentença recorrida aplicou formalismo excessivo ao exigir requisito não previsto em lei, comprometendo a garantia fundamental de acesso à justiça.
6. Determina-se a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na origem, com a citação da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com prosseguimento da ação e realização da citação da requerida.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, impede a exclusão da apreciação judicial por ausência de prévio requerimento administrativo, salvo previsão legal expressa.
2. A exigência de prévio requerimento administrativo para ações de exibição de documentos configura formalismo excessivo, não encontrando amparo legal e comprometendo o amplo acesso à justiça."

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, 321, parágrafo único, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ/MT, RAI nº 148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, julgamento em 04/04/2017.

·

TJ/MT, N.U. 0002258-33.2015.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 03/04/2019.

·

STJ, AgInt no REsp: 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Catarina da Penha Correa Barbosa
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida em face da Taormina Assessoria, Consultoria e Gerenciamento Profissional Ltda., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a Apelante,
postula a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de ausência de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que os descontos identificados em sua folha de pagamento não foram autorizados.

Esclareceu que tentou, sem sucesso, obter o contrato junto à instituição financeira por vias administrativas, tanto diretamente quanto por intermédio de canais oficiais, como o portal Consumidor.gov.br, porém não teve êxito, por isso pleiteou a intervenção judicial para o esclarecimento da legalidade do débito.

Salienta que a sentença aplicou de forma excessivamente rigorosa o entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo, desconsiderando a impossibilidade prática de formalizar tal requerimento, uma vez que a instituição financeira não está cadastrada nos canais oficiais de atendimento ao consumidor.

Isto posto, requer o provimento do Apelo, para anular a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, por consequência, determinando o prosseguimento do feito, com a citação do réu.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que
Catarina da Penha Correa Barbosa ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer em face de Taormina Assessoria, Consultoria e Gerenciamento Profissional Ltda., visando a determinação de exibição de contrato de empréstimo consignado firmado com a parte recorrida, cujos descontos vêm sendo realizados na folha de pagamento da recorrente.

Aduziu que é servidora pública aposentada, alegou que os descontos identificados em sua folha de pagamento não foram autorizados, e que tentou, sem sucesso, obter o contrato junto à instituição financeira por vias administrativas, tanto diretamente quanto por intermédio de canais oficiais, como o portal Consumidor.gov.br.

A Magistrada singular, indeferiu a petição inicial, proferindo sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por entender a Autora não possui interesse processual, dado o não cumprimento de requisito essencial à propositura da ação: a comprovação do requerimento administrativo prévio.

Contra essa sentença
insurge-se a parte Autora.

Inicialmente, cumpre analisar
o pedido de concessão da justiça gratuita postulado pela Apelante
.

Da

Justiça Gratuita

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à Gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Entrementes, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Nesse norte, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

In casu
, apesar de a Agravante alegar que esta impossibilitada de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo dos seus sustentos e de suas famílias, não se extrai a absoluta impossibilidade da Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, no valor de R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), pois recebe mensalmente um subsidio bruto de R$ 20.160,29 (vinte mil e cento sessenta reais e vinte nove centavos), como se vê do seu holerite (id. 260507153 - pág. 1).

Logo, ainda que admita a parte recorrente não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o benefício da Justiça Gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos.

Entrementes, com vistas a evitar a alegação de violação ao direito
fundamental de acesso à Justiça, previsto no artigo 5
o
, inciso XXXV, da CRFB,

deve-se permitir a Recorrente a possibilidade de parcelarem as despesas processuais, conforme prevê o artigo 98, § 6
o
, do CPC. Veja-se:

Art. 98. (...).

§ 6º - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nessa senda, embora a Recorrente, não preencha os requisitos necessários para gozar, integralmente, da Assistência Judiciária, podem ser auxiliados por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo
; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI no 148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017). (Negritei).

Nessa esteira, em razão da Recorrente não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Desse modo,
DEFIRO, em parte,
tão somente para conceder o direito de parcelar o valor das custas e despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.

Do mérito.

Como visto, a
controvérsia apresentada no presente recurso cinge-se na validade da exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para a propositura de ação judicial destinada à exibição de documentos, à luz do princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sabe-se que a ausência de esgotamento da via administrativa não é suficiente para afastar o interesse de agir da autora, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, a seguir transcrito:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Na hipótese, a parte Autora sustentou seu direito a exibição de documentos relacionados a descontos realizados em sua folha de pagamento, uma vez busca o esclarecimento de uma relação jurídica que lhe impõe encargos financeiros, configurando interesse legítimo e atual na tutela jurisdicional.

A exigência de um requerimento administrativo, especialmente diante das alegações de ausência de canais específicos para tal, comprometeria a efetividade do princípio da inafastabilidade.

Assim, ao determinar que a ausência de prévio requerimento administrativo impede o acesso ao Judiciário, a sentença recorrida cria uma restrição não prevista em lei, configurando afronta ao texto constitucional. A imposição de condições não previstas para a propositura da ação judicial compromete a essência do princípio da inafastabilidade, que busca assegurar o amplo acesso à justiça.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor. Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento. Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide. (N.U
0002258-33.2015.8.11.0015
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019)

Ainda na mesma direção, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sublinhado pela seguinte ementa:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, a Apelante lega que tentou, por vias administrativas, obter o contrato de empréstimo consignado firmado com a parte apelada, mas que tais tentativas restaram infrutíferas, em razão da ausência de canais específicos ou de resposta por parte da instituição financeira. Dessa forma, a exigência de um requerimento administrativo prévio, como apontado na sentença recorrida, revela-se não apenas excessivamente formalista, mas também desproporcional, considerando as dificuldades práticas enfrentadas pela Autora.

Além disso, a relação jurídica entre as partes está devidamente demonstrada nos autos, especialmente pela comprovação dos descontos efetuados na folha de pagamento da apelante. Tal circunstância evidencia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, configurando o interesse processual da parte autora, independentemente da demonstração de prévia resistência administrativa.

Logo, condicionar a propositura da Ação ao prévio requerimento administrativo, caracteriza uma medida desarrazoada e desproporcional, sobretudo em casos como o dos autos, em que muito dificilmente a empresa reconhece a inexistência de contratação para realizar os descontos na folha de pagamento.

Desse modo, tem-se que a sentença recorrida incorreu em excesso de formalismo ao exigir a comprovação de um requisito que, embora desejável em alguns casos, não encontra previsão legal como condição de procedibilidade para ações de exibição de documentos, o que compromete o acesso à justiça, direito fundamental que deve ser garantido de maneira ampla e efetiva.

Registra-se, ainda, que o processo não deve ser tratado como um fim em si mesmo, mas como instrumento para a concretização de direitos materiais. A exigência desarrazoada de formalidades, sem respaldo legal, subverte esse princípio, colocando obstáculos indevidos ao exercício do direito de ação.

Diante dessas considerações
a anulação da sentença para ordenar o prosseguimento da ação, com o retorno dos autos à origem, para que se proceda à citação da Requerida, é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025